Tribunal: TJES
Processo: 5010923-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010923-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMARIO RAMOS DE JESUS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAGO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (artigo 121 do CP e artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal nº 0008097-24.2015.8.08.0047, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando ROMÁRIO RAMOS DE JESUS em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10826/03 nos autos da ação penal nº 0004907-24.2013.8.08.0047.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id. 6111441).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal nº 0008097-24.2015.8.08.0047, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando ROMÁRIO RAMOS DE JESUS em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10826/03 nos autos da ação penal nº 0004907-24.2013.8.08.0047.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id. 6111441).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0008097-24.2015.8.08.0047, cumpre pena em razão da condenação pela prática de infrações penais em três processos distintos.

Nos autos da
ação penal n.
0005731-80.2013.8.08.0047
o reeducando foi condenado a uma pena de 08 anos de reclusão pela prática do crime sediado
no artigo
121,
§2º inciso IV c/c artigo 14 inciso II
do CP
da Lei 10.826/03
,
cuja pena máxima em abstrato é de
30
anos de
reclusão
.

Por sua vez, na
ação penal n.
0004569-04.2013.8.08.0030
,
o reeducando foi condenado a uma pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,

cuja pena máxima em abstrato é de
15 e
anos de reclusão
e, em 04 anos e 03 meses, pelo crime sediado no
artigo
35
da mesma legislação de regência
,
cuja pena máxima em abstrato é de
10
anos de reclusão.

Já nos autos da
ação penal nº 0004907-24.2013.8.08.0047
, o reeducando foi condenado a uma pena de 02 anos e 01 mês de reclusão pela prática do crime do
artigo 14 da Lei nº 10.826/03,
cuja pena máxima em abstrato é de 04 anos de reclusão.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no
artigo
14
da Lei 10.826/03
, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.”

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (artigo 121 do CP e artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Tal matéria, inclusive, já foi submetida a esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000, de minha relatoria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.